Tribunal: STF
Processo: ARE 1575875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NA AÇÃO COLETIVA N° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. RMS 25.841/DF. PAGAMENTO DE PAE - PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. JUIZ CLASSISTA. LEI Nº 6.903/81. ANAJUCLA. ILEGITIMIDADE ATIVA.



    1. A exceção de pré-executividade constitui medida jurisdicional restrita, cabível nas hipóteses de inexistência das condições da ação e da execução, bem como dos pressupostos processuais, e quando a sua configuração independer de dilação probatória.



    2. O STF no julgamento Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 25.841/DF, reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme os expressos limites da petição inicial daquele mandado de segurança coletivo.



    3. Em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n. 0006306- 43.2016.4.01.3400, para cobrar, em favor dos juízes classistas indicados no rol de substituídos, anexados à petição inicial, as diferenças relativas ao período de março de 1996 a março de 2001.



    4. Não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81.



    5. Hipótese em que, embora o nome do exequente conste na lista juntada nos autos da ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81.



    6. Reconhecida a a ilegitimidade do exequente para o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400.



    7. Ainda que assim não fosse, o fato é que teria ocorrido a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, por não serem aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado. Com efeito, como parece evidente, o mandado de segurança coletivo não interrompeu a prescrição para além do que nele foi pedido e decidido. Desse modo, mesmo que se entenda que a ação coletiva abrangia os juízes classistas da ativa, não há dúvida de que o mandado de segurança coletivo não os abrangia, com o que as parcelas ora requeridas (anteriores a 2001) já estavam prescritas (prescrição quinquenal) quando ajuizada a ação coletiva cujo cumprimento ora se pretende, o que se deu somente em 2016.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente